Tribunal: STF
Processo: Rcl 65995
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA À LUZ DO CASO CONCRETO. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 5941. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-docs. 01 e 14) ajuizada por C. F. C. em face de decisão (e-doc. 04)  proferida, pela 7ª Vara do Trabalho de Santos/SP, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 00000485-16.2015.5.02.0447, que supostamente teria violado o entendimento firmado por esta Corte nos autos da ADI 5941.



    2. A Reclamação Trabalhista nº 00000485-16.2015.5.02.0447 foi intentada pelo Reclamante em face de F S. F. M. O. L. e encontra-se atualmente em fase de execução. 



    3. Em virtude da não localização de bens e valores em nome da empresa e de seus sócios, o Reclamante requereu (e-doc. 03), perante a Justiça Trabalhista, a adoção de medidas atípicas de execução, com vistas à obtenção de seu crédito. 



    4. Em decisão (e-doc. 04), a 7ª Vara do Trabalho de Santos/SP indeferiu o pleito, nos seguintes termos: 



    Indefiro o pedido de bloqueio dos cartões de crédito dos executados, bem como o bloqueio de seus passaportes e das carteiras de habilitação para dirigir, visto que tais atos não trarão qualquer benefício para a satisfação do crédito do autor, apresentando-se apenas como atos de punição aos executados, o que não é a finalidade das execuções trabalhistas.



    (grifo nosso)



    5. Contra tal decisão, o Reclamante interpôs agravo de petição (e-doc. 05), reiterando o pedido de apreensão e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos executados, bem como requereu a expedição de ofício à Polícia Federal para “anotação de restrição de saída do país dos executados” e “para informar os últimos registros de movimentação de entradas e saídas do país neste período em que continua sem satisfazer a obrigação”.



    6. O referido agravo de petição foi julgado improcedente pela 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em acórdão (e-doc. 06) cujos trechos são abaixo transcritos: 



    Inconformado com a r. decisão de fls. 806, que indeferiu o pedido de fls. 803/805, recorre o exequente, às fls. 808/818, pugnando pela expedição de ofício à Polícia Federal para anotação de restrição de saída do país dos executados. Requer, ainda, a expedição de ofício ao DETRAN /SP para apreensão e bloqueio da CNH dos executados.



    (...)



    Inegavelmente, a matéria é polêmica e não se desconhece que, em recente decisão prolatada na ADI 5941, o Supremo Tribunal Federal, em voto do Ministro Luiz Fux, declarou constitucional o art. 139 do CPC, que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, a suspensão do direito de dirigir, dentre outros. 



    No entanto, o Relator ressaltou que a autorização genérica contida no art. 139 do CPC representa o dever do magistrado de dar efetividade às decisões judiciais, e não amplia de forma excessiva a discricionariedade judicial. Na referida decisão, foi destacado que cabe ao juiz, ao aplicar as medidas de coerção possibilitadas na lei, a observação dos valores especificados no próprio ordenamento jurídico, o que inclui resguardar e promover a dignidade da pessoa humana. Também a proporcionalidade e a razoabilidade da medida devem ser consideradas, estando privilegiadas as de caráter menos gravoso ao executado. Ou seja, a adequação da medida deve ser analisada caso a caso, e qualquer abuso na sua aplicação pode e deve ser evitado.  



    No caso, a medida perseguida pelo exequente não garante a efetividade da execução, pois não altera o fato de supostamente inexistirem bens em nome dos devedores, e ofendem o direito de ir e vir dos executados (art. 5º, XV, da Constituição da República). Além disso, atentam contra o princípio da dignidade da pessoa, não sendo razoáveis, nem proporcionais. O deferimento da pretensão atingiria a pessoa dos executados - e não o patrimônio -, o que remonta ao Direito Romano, há muito superado, e vai de encontro aos princípios do Estado Democrático de Direito.



    (grifo nosso)   



    7. Contra tal decisão foi interposto recurso de revista (e-doc. 07), tendo o TRT - 2ª Região negado seguimento (e-doc. 08). Após, foi interposto agravo de instrumento (e-doc. 09), ao qual também foi negado seguimento, conforme decisão monocrática (e-doc. 10) no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.



    8. Por entender que a decisão (e-doc. 04)  da 7ª Vara do Trabalho de Santos/SP afronta o entendimento firmado na ADI 5941, o Reclamante ajuizou a presente reclamação visando obter a “cassação da decisão reclamada”. Na oportunidade, requer, ainda, que esta Corte promova:



    a expedição de ofício à Polícia Federal para anotação de restrição de saída do país dos SRS. TOSCA DE ALMEIDA, inscrito no CPF nº 036.985.088-26, ANIBAL CEZÁRIO GARCIA NETO, inscrito no CPF nº 057.927.358-08 e CECILIANO FERREIRA DE SANTANNA, inscrito no CPF nº 762.368.978-91, bem como para informar os últimos registros de movimentação de entradas e saídas do país neste período em que continua sem satisfazer a obrigação; 



    a expedição de ofício ao DENATRAN ou órgão competente, para apreensão e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos EXECUTADOS.



    (grifo nosso)



    É o relatório. Decido.  



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    11. A presente reclamação tem como controvérsia central a desconsideração ou não da autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 5941, cuja ementa é abaixo transcrita, que assentou a constitucionalidade de medidas atípicas de execução:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente. (ADI 5941, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09.02.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.04.2023  PUBLIC 28.04.2023, grifo nosso)



    12. De acordo com o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015, ao juiz cabe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.



    13. Ao julgar a ADI 5941 e declarar a constitucionalidade do art. 139, IV, do art. 380, parágrafo único, do art. 400, parágrafo único, do art. 403, parágrafo único, do art. 536, caput e §1º, e do art. 773 do CPC/2015, esta Corte reconheceu que em um contexto de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor, além de não ter incentivos para colaborar na relação processual, seja motivado a adotar medidas protelatórias ao cumprimento das decisões, o que exige atuação do Poder Judiciário.  



    14. Contudo, estabeleceu que a previsão normativa das medidas atípicas de execução não isenta o julgador do dever de motivação e da necessidade de observância dos direitos fundamentais e das demais normas do ordenamento jurídico.  



    15. Para o Supremo Tribunal Federal, é à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos, que o julgador deverá aferir a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito das medidas atípicas de execução com vistas a aplicá-las no caso concreto. Esse é, portanto, o raciocínio ponderativo que deve ser realizado pelo Poder Judiciário, considerando o escopo da medida requerida e a liberdade e autonomia da parte devedora.  



    16. No caso em comento, dos documentos que instruem esta ação reclamatória, é possível concluir que a Justiça do Trabalho, por duas vezes, entendeu que as medidas requeridas pelo Reclamante não eram razoáveis nem proporcionais posto que não garantiam a efetividade da execução.  



    17. De acordo com a 7ª Vara do Trabalho de Santos/SP (e-doc. 04),  os atos requeridos “não trarão qualquer benefício para a satisfação do crédito do autor, apresentando-se apenas como atos de punição aos executados, o que não é a finalidade das execuções trabalhistas”.  



    18. De outro giro, a 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 06) ressaltou que “a medida perseguida pelo exequente não garante a efetividade da execução, pois não altera o fato de supostamente inexistirem bens em nome dos devedores, e ofendem o direito de ir e vir dos executados (art. 5º, XV, da Constituição da República). Além disso, atentam contra o princípio da dignidade da pessoa, não sendo razoáveis, nem proporcionais. O deferimento da pretensão atingiria a pessoa dos executados - e não o patrimônio”.  



    19. Esta Corte possui precedente no sentido de que o julgado na ADI 5941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução, na medida em que isso dependeria de revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, verbis:  



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADI nº 5.941. Controvérsia acerca da proporcionalidade e da razoabilidade das medidas atípicas requeridas. Necessidade de reexame de fatos e provas. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a decisão reclamada, os meios executivos atípicos requeridos não gozam de proporcionalidade e efetividade para o cumprimento da obrigação, ante a ausência de elementos concretos que demonstrem comportamento do devedor voltado à ocultação patrimonial. 2. O julgado na ADI nº 5.941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC”. 3. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 62594 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25.03.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 12.04.2024  PUBLIC 15.04.2024, grifo nosso)



    20. Ao ajuizar a presente reclamação e requerer o deferimento de medidas atípicas de execução (anotação de restrição de saída do país e apreensão e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação), o Reclamante deixa evidente que esta ação veicula mera irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório produzido nos autos da Reclamação Trabalhista nº 00000485-16.2015.5.02.0447, o que esbarra na inviabilidade de a reclamação constitucional servir como sucedâneo recursal.



    21. No caso em análise, a decisão não versa acerca da validade das medidas coercitivas atípicas, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, que sua adoção não era razoável/adequada ao caso concreto.  



    22. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado (ADI 5941) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação.  



    23. Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, as seguintes decisões proferidas no âmbito desta Corte: RCL 47699 AgR,  RCL 56098 AgR, RCL 63080/ES (Rel. Min. André Mendonça, julgada em 06.02.2024), RCL 62522/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgada em 27.09.2023) e RCL 61975 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgada em 08.09.2023).  



    24. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente